Tribunal: TJSP
Processo: 2199483-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Cumprimento de sentença. Inclusão indevida de valores alheios ao título executivo nos cálculos apresentados na fase de cumprimento de sentença. Sentença exequenda, confirmada por acórdão de apelação, que excluiu da condenação eventuais valores com reparos necessários no imóvel locado. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.